Tribunal: TJSP
Processo: 2180016-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução fundada em título extrajudicial. Inclusão, ao lado da cota inadimplida de despesas comuns, também de honorários advocatícios contratuais. Inadmissibilidade. Valor que não se confunde com a noção de contribuições ordinárias ou extraordinárias a que se refere o art. 784, X, do CPC, referindo-se ao rateio de despesas entre a massa de condôminos. Cobrança que, no

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução fundada em título extrajudicial. Inclusão, ao lado da cota inadimplida de despesas comuns, também de honorários advocatícios contratuais. Inadmissibilidade. Valor que não se confunde com a noção de contribuições ordinárias ou extraordinárias a que se refere o art. 784, X, do CPC, referindo-se ao rateio de despesas entre a massa de condôminos. Cobrança que, no caso, tem por base imputação individualizada e caráter ressarcitório. Taxatividade do rol de títulos executivos extrajudiciais. Decisão que excluiu o valor confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180016-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
CONDOMINIO PARQUE BELLAGIO, é agravado ELVIS PEREIRA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180016-17.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 16.864
2
Agravante: Condomínio Parque Bellagio
Agravado: Elvis Pereira do Nascimento
Agravo de Instrumento no 2180016-17.2020.8.26.0000 - 4a Vara Cível de Bauru
Voto no 16.864
Processual. Condomínio. Execução fundada em título
extrajudicial. Inclusão, ao lado da cota inadimplida
de
despesas
comuns,
também
de
honorários
advocatícios contratuais. Inadmissibilidade. Valor
que não se confunde com a noção de contribuições
ordinárias ou extraordinárias a que se refere o art.
784, X, do CPC, referindo-se ao rateio de despesas
entre a massa de condôminos. Cobrança que, no
caso, tem por base imputação individualizada e
caráter ressarcitório. Taxatividade do rol de títulos
executivos extrajudiciais. Decisão que excluiu o
valor
confirmada.
Agravo
de
instrumento
do
exequente desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 28/32 deste instrumento (fls. 119/123 dos autos principais), que, no âmbito de
processo relativo a execução por quantia certa fundada em título extrajudicial
(crédito relativo a contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício),
dentre outras coisas determinou, de ofício, a exclusão de valores cobrados pelo
condomínio-exequente a título de honorários advocatícios, considerando o MM Juiz
o descabimento da prefixação contratual da referida verba.
Insurge-se o exequente, insistindo na pertinência da
abrangência, pelo objeto da execução, também das obrigações extraordinárias
atinentes aos custos com a cobrança extrajudicial, ressaltando a aprovação da
empresa responsável pela cobrança em deliberação da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 14/5/2018. Destaca ainda a previsão do adimplemento
dos honorários pelo devedor no contrato de prestação de serviços firmado com a
empresa garantidora, bem como na convenção de condomínio. Bate-se, nesse
sentido, pela reforma da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180016-17.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 16.864
3
Deferiu-se o processamento do agravo, denegando-se a
antecipação de tutela recursal (sic) requerida e dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação do agravado, ainda
não citado para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, trata-se, aqui, de definir se parte das verbas
cobradas pelo condomínio estão contempladas pelo título executivo que embasa a
execução no sentido qualitativo, vale dizer, se são revestidas de executividade, tema
que deriva para o plano do interesse de agir, por dizer respeito à própria adequação
da via executiva para o caso.
Pois bem. O cerne do problema reside em parcela de R$
710,95 a título de honorários advocatícios contratuais, que, segundo as razões
recursais, teria sido expressamente aprovada por assembleia geral extraordinária
realizada em 14/5/2018, o que, diga-se desde logo, não é verdadeiro: o exame da ata
correspondente, a fls. 60/61 dos autos principais, mostra que foi aprovada somente a
contratação de empresa responsável pelos atos de cobrança, sem detalhes sobre os
honorários contratuais.
Dessa forma, se analisado o teor do art. 784, X, do CPC, nota-
se que o que vem definido como título executivo extrajudicial é o crédito decorrente
de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, vale dizer, a
cobrança de rateios feitos entre massa de condôminos para o custeio de despesas
ordinárias ou extraordinárias.
Diverso é o que se tem no caso. O condomínio busca
cobrança que não confunde com rateio, mas com o repasse, a título ressarcitório, de
despesa de cunho individual, hipótese que foge à previsão legal, sendo sabido que o
rol de títulos executivos obedece a regra de tipicidade estrita, dependendo de
expressa previsão legal em rol que se tem por taxativo (nullum titulo sine lege).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180016-17.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 16.864
4
Pouco importa, de resto, tenha havido aprovação do repasse
em assembleia, cumprindo ter em conta o exato significado de deliberação em tal
sentido: o art. 784, X, já referido, exige que as contribuições em cobrança tenham
sido especificamente aprovadas em assembleia, o que constitui requisito específico
de executividade, aliado à natureza dos encargos em cobrança (implicando que
mesmo contribuições ordinárias ou extraordinárias, se não discutidas e aprovadas em
valor certo, devam ser cobradas em via cognitiva comum); diverso disso é pretender
que toda e qualquer verba chancelada pela assembleia adquira a condição de título
executivo, independentemente de sua natureza (multas disciplinares impostas a
condôminos, por exemplo, mesmo se discutidas e aprovadas, não comportam
exigência em via executiva).
Correta, por tudo, a exclusão determinada, ficando
confirmada a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator